Tribunal: TJBA
Processo: 8011265-30.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011265-30.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEVISAO BAHIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: WELTMO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO, FRANKLIN SANTOS FERRAZ, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

ACORDÃO

EMENTA:
apelação cível. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ERRO JORNALÍSTICO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. SERVIDOR PÚBLICO INDEVIDAMENTE ASSOCIADO A PRÁTICA DE AGRESSÃO. RETRATAÇÃO REALIZADA DE FORMA INSUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE EMISSORAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta por emissoras de televisão contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por servidor público indevidamente identificado em reportagem jornalística como responsável por agressão a adolescente, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

2. A Televisão Bahia S.A. possui legitimidade passiva ad causam, uma vez que integra o mesmo grupo empresarial da Televisão Conquista Ltda, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de conteúdo veiculado na rede, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade de emissoras pertencentes ao mesmo grupo.

3. O erro jornalístico configura ato ilícito quando há identificação equivocada de pessoa em reportagem de repercussão negativa, independentemente da veracidade do fato noticiado, caracterizando violação aos direitos da personalidade previstos no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

4. A retratação realizada pelas apelantes, com duração de apenas 32 segundos frente aos 87 segundos da matéria original, sem pedido formal de desculpas e com conteúdo desproporcional ao dano causado, não elide a responsabilidade civil, mas pode ser considerada como fator atenuante na quantificação dos danos.

5. O dano moral prescinde de prova específica quando decorre de situação objetivamente vexatória, configurando-se in re ipsa, especialmente nos casos de erro jornalístico que atinge a honra e reputação de servidor público, com repercussões pessoais, profissionais e sociais comprovadas nos autos.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 40.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o alcance da veiculação, a gravidade do fato equivocadamente atribuído ao autor e o caráter pedagógico necessário para desestimular a reiteração de condutas negligentes na apuração jornalística.

7. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação encontra-se em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, mostrando-se adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8011265-30.2022.8.05.0274
, originários da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como
Apelantes, TELEVISÃO BAHIA S.A. e TELEVISÃO CONQUISTA LTDA
, e como
Apelado, WELTMO VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.